Tribunal: TJDFT
Processo: 0745589-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO QUE DEFLAGRA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. O ato judicial que apenas deflagra o cumprimento provisório de sentença e posterga o exame do pedido de fixação de honorários advocatícios tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.